Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Recurso inominado. Inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa. Depoimento pessoal. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Colisão lateral. Danos à grade do radiador e suporte de para-choque. Comprovação. Orçamento e nota fiscal do reparo. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que: a) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 11.298,25 (onze mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a data do desembolso (07/11/2022) e b) julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Em suas razões recursais (ID 74169556), a parte recorrente requer inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, aduz que o indeferimento das provas testemunhais, conforme consignado na sentença, prejudica substancialmente o do recorrente, uma vez que estas são imprescindíveis para o esclarecimento de fatos que se mostram essenciais para a correta resolução da lide. Argumenta que as provas testemunhais (depoimento pessoal) pleiteadas são absolutamente relevantes para a comprovação de fatos essenciais a solução do litígio, conforme se depreende da petição inicial. Afirma que a sentença relata a existência clara e inequívoca de uma conversão inapropriada refletindo em uma percepção lógica a lateral do veículo 01 (recorrente) com a frente do veículo 02 (recorrido). Defende que as imagens se tornam ainda mais importantes para demonstrar a incongruência da sentença com a verdade real dos fatos. Diz que a imagem colacionada aos autos deixa sem nenhuma margem de dúvida a inexistência de colisão frontal do veículo do recorrido. Afirma que “outra situação de que causa severa estranheza para o recorrido, reflete para o orçamento apresentado”. Ao final, requer: a) que seja restabelecido o feito, oportunizando a produção de provas, em especial, a colheita de depoimento do autor e réu, possibilitando extirpar as severas dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e b) caso não seja este o entendimento, que esta colenda Turma recursal reduza o quantum indenizatório, visto a total divergência entre o dano supostamente sofrido pelo recorrido, com a imagem de seu veículo (com a frente totalmente preservada).
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 74169560, nas quais a parte recorrida requer: a) indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente; b) não conhecimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade recursal e constituir uma reprodução idêntica da contestação já protocolada; c) condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto o caráter meramente protelatório de seu recurso inominado e d) que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva das partes e b) se a condenação por danos materiais deve ser minorada.
III. Razões de decidir
6. Tendo em vista as informações e documentos apresentados pela parte recorrente, especialmente os contracheques de ID 74169557, os quais demonstram renda líquida módica, defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária.
7. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de redução do valor da reparação fixado na sentença.
8. Cerceamento de defesa. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais. Ademais, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95. No caso dos autos, a oitiva pessoal das partes se mostra prescindível para análise do feito, haja vista que, especialmente em ações dessa natureza, as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação. Preliminar rejeitada.
9. Nesse sentido: Acórdão 1721432, 0748625-38.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.
10. No mérito, o autor se limita a requerer a que seja reduzido o quantum indenizatório, sob argumento de que há divergência entre o dano supostamente sofrido pelo recorrido com a imagem de seu veículo (com a frente totalmente preservada).
11. Ocorre que as imagens colacionadas aos autos (ID 74169536, págs. 4/6) não comprovam a ausência de danos à grade do radiador ou ao suporte do para-choque, haja vista que somente registram a parte exterior do veículo, de modo que pode haver danos internos ocultos na imagem. Desse modo, devem ser prestigiados, para fixação do valor de reparação do dano material sofrido pelo autor, o orçamento (ID 74169536, pág. 9) e a nota fiscal (ID 74169550) colacionados aos autos que comprovam o dano material acarretado pela colisão.
12. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe por seus próprios fundamentos com os acréscimos da presente fundamentação.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC: art. 355.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1721432, 0748625-38.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.